Tribunal: STF
Processo: MI 326
Classe: MI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-20
Data de publicação: 1992-02-20

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. PRETENDIDA VIABILIZAÇÃO DO
DIREITO A JUROS REAIS DE 12% PREVISTOS NO § 3º DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MEDIANTE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À
RESTITUIÇÃO DE JUROS E TAXAS PAGOS A MAIS E SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS
DE EXECUÇÃO.
Carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido.
Mandado de injunção não conhecido.